Tribunal: TJSP
Processo: 1500355-91.2019.8.26.0608
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500355-91.2019.8.26.0608/50000, da Comarca de Franca, em que é
embargante FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, é embargado
COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500355-91.2019.8.26.0608/50000 -Voto no 18342-E
2
7a Câmara Criminal
Embargos de Declaração Criminal no 1500355-91.2019 Franca
Embargante: Flaviane Cristina Teixeira de Oliveira
Voto no 18342-E
Embargos de Declaração
omissão

inocorrência
acordo de não persecução
penal incabível recebimento da denúncia
antes de entrar em vigor a Lei 13.964/19
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos
por FLAVIANE CRISTINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, em face do
Acórdão de fls. 237/243, que negaram provimento ao recurso
defensivo, por votação unânime.
Minuta às fls. 01/04 do incidente. Pugna a
correção de omissão quanto a proposta de acordo de não persecução
penal pelo Ministério Público.
É o relatório.
Alega o Embargante omissão no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500355-91.2019.8.26.0608/50000 -Voto no 18342-E
3
quanto a possibilidade de proposta de acordo de não persecução
penal pelo Ministério Público, pois a decisão foi proferida após a
entrada em vigor da Lei 13.964/19.
Conforme Enunciado n. 20 do Conselho
Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados
e da União (CNPG) e do Grupo Nacional de Coordenadores de Centro
de Apoio Criminal (GNCCRIM): “Cabe acordo de não persecução
penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei n. 13.964/19,
desde que não recebida a denúncia”.
No caso em tela a denúncia foi recebida em
26 de novembro de 2019 (fls. 115/116), antes de 23 de janeiro de
2020, quando entrou em vigor da Lei 13.964/19.
Assim, não há, pois, como acolher a tese do
Embargante.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator